Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710315-93.2018.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ANA CLAUDIA COSTA D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Determino o cancelamento do julgamento virtual realizado no dia 03/12/2020 (certidão ID 22108153) porquanto realizado mediante a inserção no sistema de voto alheio ao processo. À Secretaria para que providencie a anulação do julgamento no sistema do PJE e a reinclusão do processo em pauta para novo julgamento virtual. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator Designado